Tribunal: TJBA
Processo: 8000626-26.2023.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000626-26.2023.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

APELADO: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS GARCIA PEREZ

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação revisional de contrato de arrendamento mercantil sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, c/c 321, par
á
grafo único, bem como art. 330, IV, do CPC, sob o argumento de que o autor não comprovou o pagamento das parcelas vencidas e vincendas após intimação para emenda à inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o depósito dos valores incontroversos ou o pagamento das parcelas constitui requisito de admissibilidade para o prosseguimento de ação revisional de contrato, cuja ausência justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depósito dos valores incontroversos não constitui requisito de admissibilidade em ações revisionais, não havendo que se falar em inépcia da inicial por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

4. O art. 330,
§§
2
º
e 3
º,
do CPC estabelece que o autor deve discriminar as obrigações controvertidas e quantificar o valor incontroverso, devendo este continuar a ser pago, mas tal disposição não pode ser interpretada como requisito para impedir o acesso à justiça.

5. Não permitir o ajuizamento de ação revisional onde o autor não deposita o valor incontroverso constitui impedimento de acesso ao Poder Judiciário, direito assegurado pela Constituição Federal (art. 5
º
, XXXV).

6. A ausência do depósito judicial ou do pagamento direto das parcelas ao credor não constitui vício que autorize o indeferimento liminar da inicial, podendo influenciar apenas na análise de eventual pedido de tutela provisória de urgência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 321, parágrafo único, 330,
§§
2
º
, 3
º
e IV, 485, I; CF/1988, art. 5
º
, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 10200881820198260506, Rel. Des. Thiago de Siqueira, 14
ª
Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2021; TJ-PR, AC 00126063120238160035, Rel. Des. Marco Antonio Massaneiro, 16
ª
Câmara Cível, j. 30.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000626-26.2023.8.05.0012, em que figuram como apelante MANOEL DE JESUS SANTOS e como apelada JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.